Tribunal: TJDFT
Processo: 0708292-26.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNICA DE DÉBITO. DANO MORAL. RESSARCIMENTO. COBRANÇA ABUSIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Não há dano moral em razão de cobrança abusiva se ausente a comprovação da reiteração excessiva, caracterizando os fatos apontados meros aborrecimentos da vida cotidiana e, portanto, não constituem efetiva e grave ofensa à dignidade da pessoa humana.
2. Recurso não provido.